Tribunal: TJMT
Processo: 1016546-85.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016546-85.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE HONORIO DE JESUS - CPF: 754.572.701-06 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP - CNPJ: 05.795.928/0001-23 (RECORRIDO), BRUNO LINS DE AGUIAR - CPF: 665.914.654-72 (ADVOGADO), BRENO LINS DE AGUIAR - CPF: 653.537.904-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
decisão

monocrática

em

conformidade

com
as
provas
dos autos
deve
ser
mantida

em

Agravo
Interno.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1016546-85.2023.8.11.0015

Agravante:
ROSIMEIRE HONORIO DE JESUS

Agravado
:
CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ROSIMEIRE HONORIO DE JESUS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
o

processo

foi

julgado

extinto

sem

análise
do
mérito

em

razão
da
ilegitimidade

passiva
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
n
ão

há
se
falar

em

ilegitimidade

passiva
do
recorrido
, pois
ele

foi
o
responsável
pela
negativação

em

seus
dados, inclusive tendo
seu
CNPJ
vinculado
à
dívida
. Diante
disso
,
requereu
a
retratação
com
relação
à
decisão

monocrática
para
julgar

procedente

os

pedidos

iniciais
.

A
parte

reclamada

mesmo

intimada
(ID 219460186/PJe2)
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou

que n
ão há se falar em ilegitimidade passiva do recorrido, pois ele foi o responsável pela negativação em seus dados, inclusive tendo seu CNPJ vinculado à dívida.

Visando comprovar sua tese,
comparou o documento do SERASA em que consta como ORIGEM da dívida o número 005795928000123 (ID 205949773/PJe2), com o CNPJ da empresa agravada (CNPJ05.795.928/0001-23) CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP (ID 205949785/PJe2).

A decisão agravada manteve a
sentença que reconheceu a
ilegitimidade passiva
,
uma vez
que restou demonstrado que a CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP é uma distribuidora autorizada pela empresa SERASA, que consigna em seu banco de dados, por solicitação de seus clientes, que neste caso é a empresa FRAN PRESENTES E VARIEDADES CNPJ no 05.876.252/0001-00, o pedido de inclusão da dívida.

Tanto é que consta nas informações complementares do SERASA
,
como credora
,
a FRAN PRESENTES (
ID
s
205949780
e
205949781PJe2). Além disso, conforme contrato juntado nos autos pela agravada (ID 205949786/PJe2)
,
a relação de consumo é com a empresa FRAN PRESENTES E VARIEDADES, sendo que a agravada consta apenas com a logo
marca
acima do contrato
,
assim como consta a
do SERASA
, como prestado
ras de serviço para a credora, no caso a FRAN PRESENTES E VARIEDADES
.

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática
está em perfeita harmonia com as
provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024